Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722408-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A Embargados: Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades anônimas Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A (Id. 72277948) e Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S/A (Id. 72281117) contra o acórdão (Id. 71857775) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela primeira embargante. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator